Tribunal: STF
Processo: HC 266554
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Uelbio Vicente Constantino contra decisão monocrática do Relator do RHC 209.362/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 10).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente da realização de busca domiciliar sem prévia autorização judicial. Aduz que “a intenção era clara em prejudicar o paciente, que após depoimentos prestados por testemunhas de que o mesmo tinha em sua residência a arma que foi usada para o cometimento do crime, segundo o confronto balístico, estanho foram os agentes da lei descobrir que o artefato bélico estaria na laje da residência do paciente”. Ressalta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, uma vez que não estão preenchidos os requisitos necessários. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medida cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “I. Busca e apreensão 



    O recorrente sustenta a nulidade da busca e apreensão efetuada em sua residência, argumentando que a medida teria sido realizada sem amparo em mandado judicial específico, caracterizando uma expedição de pesca probatória ( fishing expedition), notadamente porque um pedido anterior de busca e apreensão teria sido indeferido pelo juízo de plantão.



    Contudo, a análise pormenorizada dos autos demonstra que a diligência foi executada em estrito cumprimento de ordem judicial devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ilegalidade. 



    Com efeito, a defesa faz referência ao indeferimento de um primeiro pedido de busca e apreensão, formulado perante o juízo de plantão em 29 de abril de 2023. Todavia, a referida decisão, acostada às fls. 108 dos autos do Recurso Ordinário, indeferiu o pleito por razões estritamente processuais, relativas à ausência de urgência qualificada que justificasse a análise em regime de plantão noturno, ressalvando expressamente a possibilidade de apreciação pelo juízo natural. 



    Posteriormente, a autoridade policial representou novamente pela medida, desta vez perante o juízo competente que acolheu o pedido e expediu o mandado de busca e apreensão, fundamentando a sua necessidade nos robustos elementos de prova colhidos durante a investigação (fls. 176-177, grifei):



    (...)



    Dessa forma, está evidente que a busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, baseada em indícios consistentes colhidos no inquérito policial. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    II. Prisão preventiva 



    A defesa postula a revogação da prisão preventiva do recorrente, argumentando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de contemporaneidade da medida, decretada sete meses após os fatos. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo singular, por ocasião do recebimento da denúncia, com base nos seguintes fundamentos (fls. 113-115):



    [...] Quanto à ordem pública, porque a infração foi supostamente cometida em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e em um complexo condominial da Rua 07 do bairro Serramar, localidade onde há diversos conjuntos habitacionais populosos, com empregados da construção civil trabalhando diariamente e crianças brincando pelas ruas. Importante observar também que o acusado Uélbio foi apontado no index 66946680, pág. 56 como tendo postura violenta e sendo pessoa que fabrica armas de forma caseira, o que guarda congruência com a arma de fogo apreendida no index. 66946681 pág, 01. 



    Quanto à conveniência da instrução criminal, a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, pois Luis expressamente declinou em sede policial que temia por sua integridade física e também de sua família, acrescentando que Leandro, ao ser perguntado sobre o fato, lhe enviou uma mensagem com os dizeres "você quer arrumar problema também?", tendo retornado outras vezes à delegacia de polícia para informar que estava sendo ameaçado. 



    Amarildo também informou que está sendo ameaçado por Uélbio (pág. 80), tendo comparecido por uma segunda vez à 128ª D.P. para relatar estar continuamente sendo atemorizado, sendo que, segundo a testemunha, perdeu totalmente a sua tranquilidade e vive assustado. [...] 



    O laudo de exame de confronto balístico acostado aos autos (pág. 103, index 66946680) atesta que todos os estojos questionados foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo TAURUS PT 58 .380 ACP (9x17mm) 00047930, arma apreendida na casa de Uélbio conforme auto de pág. 106, pelo o que guarda verossimilhança a alegação de que estaria ameaçando as testemunhas. [...] DECRETO, portanto, a preventiva do(a)(s) acusado(a)(s) LEANDRO DOS SANTOS VIANA e UELBIO VICENTE CONSTANTINO.



    O Tribunal local, ao manter a custódia cautelar, reforçou a presença dos requisitos legais, destacando a gravidade concreta do delito e a necessidade de proteção das testemunhas (fls. 51-52):



    Fatos narrados se revelam especialmente graves, considerando que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo e em um complexo condominial da Rua 07 do bairro Serramar, localidade onde há diversos conjuntos habitacionais populosos, com empregados da construção civil trabalhando diariamente e crianças brincando pelas ruas. Além disso, segundo as investigações, o paciente possui postura violenta, sendo pessoa que fabrica armas de forma caseira. A prisão cautelar também está calcada na garantia da instrução criminal, para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, sendo que o exame de confronto balístico acostado aos autos atestou que todos os estojos questionados foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo apreendida na casa do corréu, corroborando as declarações das testemunhas.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, a leitura dos trechos transcritos evidencia que a custódia preventiva do acusado foi justificada não apenas pela gravidade concreta da conduta — participação em homicídio triplamente qualificado, com emprego de arma de fogo, em localidade populosa —, mas, fundamentalmente, pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Tais fundamentos se materializam na periculosidade acentuada do agente, evidenciada por sua reputação de violência, e, de forma contundente, pelas ameaças diretas e intimidações proferidas contra as testemunhas-chave do processo, que relataram na fase policial o fundado temor por suas vidas e de seus familiares. 



    A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta. O perigo que a liberdade do recorrente representa não cessou com o decurso do tempo; ao contrário, intensificou-se. As ameaças às testemunhas, conforme relatado, ocorreram após a soltura do paciente de sua primeira prisão temporária, demonstrando que, em liberdade, ele representa um risco real e atual à instrução processual e à ordem pública. A necessidade da medida cautelar, portanto, não se afere apenas pela data do fato delituoso, mas pela permanência dos riscos que a prisão visa acautelar. 



    Ademais, a decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do acusado em práticas violentas, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa. A adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada nem suficiente na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada e da clara demonstração de que o réu, em liberdade, não hesitará em interferir no bom andamento do processo, a denotar sua particular periculosidade.



    Por fim, conforme consulta realizada ao andamento da ação penal de origem (Processo n. 021654-35.2023.8.19.0001), constata-se que, após a decretação da prisão preventiva, o recorrente UELBIO VICENTE CONSTANTINO evadiu-se, encontrando-se foragido até a presente data. Tal circunstância, por si só, evidência a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e demonstra o total desinteresse do paciente em colaborar com a justiça. 



    Dessa forma, conclui-se que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a legislação e a jurisprudência desta Corte Superior. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente